Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-71.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706872-71.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JANINE RODRIGUES BARBOSA, ISMAR GONCALVES PEREIRA, R S PROMOCOES DE EVENTOS LTDA - ME, LUIZ GONZAGA PAES LANDIM NETO, LUCIANO PAES LANDIM, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Manifestem-se os embargados, no prazo de cinco dias, sobre a petição de id. 32740708 . Após, conclusos. I. Brasília, 24/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR